Tribunal: STF
Processo: ARE 1355293
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. AUDITORA FISCAL DO MUNICÍPIO. CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO. CONCESSÃO DE DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA E ISENÇÕES DE IPTU SEM AMPARO LEGAL. CONCESSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA PARA CONTRIBUINTE INADIMPLENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DETERMINANDO A REINTEGRAÇÃO DA SERVIDORA AO CARGO, ANTE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. APELO DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO NÃO IMPORTA EM JULGAMENTO FORA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE INVASÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. ACOLHIMENTO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PENA DE DEMISSÃO PREVISTA PARA A CONDUTA PRATICADA (ART. 177, VIII DA LEI MUNICIPAL N. 1045/91). DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE RESPEITOU AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA REFORMADA. LIMINAR CASSADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1°, "caput" e III; 5°, IV; 36, "caput"; e 93, IX e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente